Tribunal: TCU
Processo: 040.305/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15785/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Superintendência Regional do Incra no Estado de Rondônia e à Procuradoria da República no Estado de Rondônia; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 040.305/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Superintendência Regional do Incra no Estado de Rondônia. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: André Luis de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.